Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. BENEFÍCIO DEFERIDO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FERIADO. CARNAVAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. RECURSO TEMPESTIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, haja vista o proferimento de decisão de retratação no juízo de origem que deferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
3. inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem.
4. Não há que se falar em intempestividade quando interposto recurso dentro do prazo legal, considerando suspensão do expediente forense previsto na Portaria Conjunta no 135/2020 do TJDFT.
5. Recurso desprovido.